Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-90.2024.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidores públicos municipais para pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia de COVID-19. A sentença

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidores públicos municipais para pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia de COVID-19. A sentença declarou insalubridade em grau médio desde as admissões e em grau máximo de março de 2020 a dezembro de 2022, condenando o município ao pagamento do adicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial para concessão de adicional de insalubridade e na definição do termo inicial para pagamento do adicional.
III. Razões de Decidir
3. Conforme entendimento do STJ, é inadmissível a retroação dos efeitos do laudo pericial para fins de concessão de adicional de insalubridade.
4. O laudo pericial constatou insalubridade em grau médio, não havendo parcelas a serem quitadas pelo réu, pois os autores já recebem o benefício em grau médio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso dos autores desprovido. Reexame necessário e recurso do réu provido para julgar a ação improcedente.
Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial para concessão de adicional de insalubridade. 2. Termo inicial do pagamento do adicional é a data do laudo pericial.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000703-75.2024.8.26.0614, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 11/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000545-40.2023.8.26.0069, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2024.